Tribunal: STF
Processo: RE 874052
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Fábio Fernandes da Silva interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO - RELAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PAGAMENTO DE FGTS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 37, caput e incisos II e IX, e § 2º, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Aduz que “a nulidade da contratação em virtude da inexistência de concurso público para provimento do cargo gera para os mesmos o direito à contraprestação pactuada pelos dia trabalhados, bom como o pagamento do FGTS de todo período de vigência dos contratos laborais”.



    Em 18/06/2015, proferi decisão dando parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que fosse observada a orientação jurisprudencial fixada no julgamento do RE nº 596.478/RR.



    Em 11/09/2015, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 596.478/RR, feito paradigma do Tema nº 191, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 37, IX DA CF/88 - FGTS - RE 596.478/RR - REPERCUSSÃO GERAL - ART. 543-B, § 3º DO CPC - ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Como visto, o STF assentou que somente faz jus ao FGTS o trabalhador contratado por tempo determinado quando essa contratação é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    In casu, a Corte de origem não declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, bem como assentou que a relação funcional entre o autor e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG é de natureza administrativa e não celetista. Nesse ponto, o acórdão atacado consignou:



    “Verifica-se que foram firmados contratos administrativos sucessivos de prestação de serviços entre o apelante e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.



    De fato, demonstrada a prestação laboral à FHEMIG, mostra-se devida a equivalente remuneração. Entretanto, no caso dos presentes autos, conforme mencionado pela sentença, não se aplica o regime celetista, por se tratar de relação administrativa, o que significa dizer que não há vínculo empregatício entre as partes.”



    No julgamento do exame de retratação, a Quarta Câmara Cível do do Tribunal local apreciou a questão da regularidade da contratação, assentando que:



    “Rogata maxima venia, entendo que o precedente citado concedeu ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2°,da CF/88, circunscrevendo-se aos casos que a contratação do servidor for realizada sem prévia aprovação em concurso público, para ‘investidura em cargo ou emprego público’. 



    Assim, o direito ao recebimento do FGTS foi assegurado ao empregado público nos casos de contratações realizadas em inobservância às regras contidas no art. 37, II e III e § 2º, da CF/88. 



    A CF/88 na norma do art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante lei autorizativa, com o objetivo de suprir necessidades emergenciais da administração pública, sendo excepcionalmente dispensada a realização do concurso público. 



    Desse modo, a relação jurídica estabelecida possui natureza institucional e não contratual.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PAGAMENTOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 985.088/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/3/17).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/03/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente